Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE (TELEFONE, INTERNET E TV POR ASSINATURA). PORTABILIDADE. CONTINUIDADE DE COBRANÇAS PELO PERÍODO DE 13 MESES. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos do autor para condená-la à restituição em dobro dos valores debitados em conta após solicitação de cancelamento de pacote de serviços e portabilidade para a empresa Vivo. Requer a reforma da sentença para exclusão da restituição de valores ao argumento de que o autor não comprovou o cancelamento dos serviços de internet e TV. Subsidiariamente, alega que a cobrança se deu por erro justificável e sem má-fé, razão pela qual requer o afastamento da restituição em dobro.
2. A portabilidade dos serviços contratados pelo autor é incontroversa. Desse modo, caberia à ré demonstrar que o autor solicitou o cancelamento tão somente quanto ao serviço de telefonia e que os serviços foram disponibilizados até a exclusão do débito automático, o que não ocorreu. Assim, mostram-se ilegítimos os descontos realizados em conta do autor.
3. Por outro lado, o pagamento indevido, decorrente de desconto irregular em conta do consumidor não configura engano justificável e dá respaldo a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: Acórdão 1205179, 07093503520198070001, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Claro S/A versus Antônio Poli Navea; Acórdão 1202256, 07014817320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Claro S/A versus Jocimario Maciel de Carvalho; e Acórdão 1202329, 07064034820198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: TIM S/A versus Leonardo Lisboa Nunes. Deve, portanto, ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento em dobro.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.